Tribunal: STF
Processo: HC 112389
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
EMENTA 



    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL.



    1. A superveniência de sentença condenatória na qual o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar, anteriormente decretada, implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento.



    2. Habeas corpus prejudicado.